Tribunal: STF
Processo: ARE 1398532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. CONTROLE DA LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR AO MÉRITO. PRINCÍPIO DA DISCRICIONARIEDADE. DESQUALIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE OITIVA TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. ULTRAPASSADO O PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. PROVA EMPRESTADA DE INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE.



    1. As sanções civis, penais e disciplinares poderão acumular-se, entretanto são independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa.



    2. Ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional, é vedado interferir no mérito dos atos administrativos, competindo-lhe, tão somente, a apreciação de matéria relacionada à respectiva legalidade. Portanto, não cabe ao Estado-Juiz intrometer-se no mérito da atividade discricionária praticada pelo Poder Público, salvo na hipótese de concreta violação à razoabilidade, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa constitucionais, exatamente para restaurar a ordem jurídica outrora transgredida pelo Executivo.



    3. Diante da inexistência de provas pré-constituídas acerca da existência de profissionais que cumprem com os requisitos previstos no caput do art. 218 da Lei Municipal n. 2.073/92, não há se falar em inaptidão da Comissão Processante do Processo Administrativo Disciplinar.



    4. Ao arguir a nulidade da oitiva da testemunha, a parte deve indicar de forma clara o prejuízo suportado e a correlação entre o ato viciado e seu reflexo no julgamento no Processo Administrativo Disciplinar.



    5. Nos termos da Súmula 592 do STJ, somente será reconhecida a nulidade pelo excesso de prazo para o término do processo administrativo, caso demonstrado o prejuízo para a defesa.



    6. É lícita a utilização de prova emprestada de inquérito policial, desde que a decisão não seja apenas nela fundamentada, bem como o investigado tenha direito ao contraditório e à ampla defesa.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos II, LIV, LV e LXIX; 37; 84, inciso IV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente